Tribunal: TJMT
Processo: 1019927-67.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019927-67.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0018-06 (AGRAVANTE), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO), PEDRO DIAS CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 386.749.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação no mandado de segurança
impetrado
contra o Estado de Mato Grosso, visando afastar os efeitos de resolução que, alegadamente, alterou a sistemática de incidência do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A peça recursal limita-se a repetir as teses anteriormente expostas na apelação, sem combater de modo direto e objetivo os fundamentos da decisão monocrática.

4. A jurisprudência do STJ exige, no agravo interno, a impugnação clara e específica dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso (
AgInt
no RMS 67.300/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

5. A ausência de
dialeticidade
recursal, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC, conduz ao não conhecimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "É inadmissível o agravo interno que não impugna de forma específica e objetiva os fundamentos da decisão monocrática agravada, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
interposto
nos autos de mandado de segurança impetrado em face do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos que o agravante interpôs recurso de apelação contra a sentença que denegou segurança vindicada em face de conduta do Estado de Mato Grosso, e manteve a empresa sujeita ao regime administrativo cautelar de recolhimento de ICMS, estabelecido pela Resolução SARP/MT nº 7/2008 e pelos artigos 915 e 916 do RICMS/MT, com redação dada pelo Decreto Estadual nº 2.212/2014, que prevê medidas restritivas e a exigência antecipada do ICMS como condição para o trânsito de mercadorias no Estado (Id. 169994076).

A sentença denegatória da segurança foi mantida em sede de apelação, sob o entendimento de que o regime cautelar possui respaldo na legislação estadual e que a medida não afasta a possibilidade de a empresa exercer sua atividade econômica, limitando-se a antecipar o pagamento do tributo devido.

O agravante, ao interpor o presente recurso, reiterou os fundamentos de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e afronta ao artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, alegando ainda que a Resolução extrapola os limites legais ao alterar, de modo inconstitucional e ilegal, a sistemática de incidência do ICMS.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da decisão monocrática e pelo desprovimento do recurso, destacando a legalidade do regime cautelar e a inexistência de direito líquido e certo a ser protegido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo interno, ao argumento de que a agravante deixou de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir suas razões da apelação, o que atrai a aplicação do artigo 932, III, do CPC (Id. 267103264).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno interposto por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
interposto
nos autos de mandado de segurança impetrado em face do Estado de Mato Grosso.

O agravante reiterou suas razões da apelação, aduzindo os fundamentos de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e afronta ao artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, alegando, ainda, que a Resolução extrapola os limites legais ao alterar, de modo inconstitucional e ilegal, a sistemática de incidência do ICMS.

Pois bem.

A insurgência não merece prosperar.

Em análise das razões do agravo interno, verifico que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, em desobediência ao disposto no art. 1.021, § 1º, e art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o seu conhecimento. Nesse sentido, os citados dispositivos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

O agravante se limita a reiterar as teses e fundamentos já expendidos na apelação, sem demonstrar objetivamente como a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ou violou norma processual. Tal conduta processual, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conduz à inadmissibilidade do recurso.

Nesse sentido:

(...) No agravo interno são insuficientes o dever da
dialeticidade
recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta,
demonstrar
o desacerto da decisão impugnada.
(
AgInt
no RMS 67.300/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 24. 3.2022).

Portanto, em razão de o recurso não atender aos pressupostos recursais exigidos pelo artigo 1.021, § 1º, do CPC e, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal, o recurso é manifestamente inadmissível.

Ressalte-se que a decisão monocrática foi fundamentada e alinhada à jurisprudência, não cabendo reforma pelo Colegiado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
voto pel
o
não conhecimento
do recurso de agravo interno interposto,
por ausência de impugnação específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025